Tribunal: TJPA
Processo: 0008772-48.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008772-48.2020.8.14.0401

APELANTE: EVERTON COSTA GALVAO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0008772-48.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: EVERTON COSTA GALVÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO TENTADO.
DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 1ª FASE GUIADA POR DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA
. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CP – IMPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0008772-48.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: EVERTON COSTA GALVÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
EVERTON COSTA GALVÃO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do CP, à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 16460700 p. 2-3), que em 11/06/2020, por volta das 23h40min a vítima Anderson de Oliveira Silva, motorista de aplicativo, recebeu uma solicitação de corrida do bairro do Castanheira para o bairro da Marambaia. O ofendido apanhou os passageiros, Everton Costa Galvão e Jonas Werik Andrade das Mercês.

Ato contínuo, ao chegarem no bairro da Marambaia, o Apelante juntamente com Jonas anunciou o assalto, mediante ameaça e violência com emprego de arma semelhante a uma pistola, e subtraiu da vítima 01 (um) aparelho celular LG, modelo 06, e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais).

Contudo, antes de entregar o celular, a vítima conseguiu enviar uma mensagem com o código de assalto para outros motoristas de aplicativo, os quais repassaram a informação à polícia. Assim, na rua da Marinha, policiais militares abordaram o veículo e prenderam os autores da conduta delituosa. Os bens subtraídos foram restituídos ao ofendido, e a arma utilizada na prática do crime foi apreendida, ocasião em que se constatou tratar-se de um simulacro de arma de fogo.

No ID nº 16460776 foi extinta a punibilidade do acusado Jonas Werik Andrade das Mercês, em razão de sua morte.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 16460805), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 19366547 p. 1-5) pugnando pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento da coculpabilidade como atenuante genérica prevista no Art. 66, do CP.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 19366550 p. 1-9).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do mesmo (ID nº 19501899 p. 1-5)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal.

Razão
não
assiste à defesa.

Na primeira fase, o apenamento foi fixado acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo a vetorial culpabilidade desfavorável:

“(...)

a culpabilidade do réu autoriza elevação da pena-base, pois o roubo foi cometido quando a vítima estava trabalhando, conduzindo os denunciados em carro de aplicativo, o que diminui bastante a possibilidade de reação do ofendido e demonstra a audácia e periculosidade do agente, fato que demonstra maior gravidade da conduta e, consequentemente, enseja maior reprovação;

(...)
.”

Na espécie, o fato do Recorrente ter se beneficiado da profissão da vítima para atraí-la e praticar o delito, em horário de repouso, é suficiente para justificar o aumento operado, pois extrapolou a conduta necessária para a prática do delito cometido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, II E V C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO. APELANTES QUE REQUEREM O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PLEITOS EXCLUSIVOS DE MATHEUS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. BENESSE DEFERIDA NA SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO E DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO NESSES PONTOS PONTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. TESE DE QUE O ÉDITO CONDENATÓRIO BASEOU-SE APENAS EM ELEMENTOS INFORMATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO DE AMBOS OS ACUSADOS EM JUÍZO CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM O FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO EXCLUSIVO DE LAURA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE.
DELITO COMETIDO CONTRA MOTORISTA DE APLICATIVO, NO EXERCÍCIO DE SUA PROFISSÃO, EM HORÁRIO NOTURNO E LUGAR ERMO. ELEMENTOS QUE EXIGEM MAIOR REPROVAÇÃO.
REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADOS QUE RESPONDERAM O FEITO SEGREGADOS. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-SC - APR: 50151147820208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5015114-78.2020.8.24.0023, Relator: Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Data de Julgamento: 22/04/2021, Primeira Câmara Criminal)

Assim, a
nalisando a referida circunstância judicial verifica-se que, está adequadamente negativada em razão das provas constantes dos autos, não havendo motivos para a reforma da dosimetria da pena.

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

2.

Da coculpabilidade como atenuante genérica.

O recorrente pugna pelo reconhecimento da atenuante genérica prevista no art.
66
do
Código Penal
, sob a ótica da teoria da coculpabilidade. Referida teoria diz respeito a responsabilidade da sociedade, omissa e injusta, culpada pela situação de pobreza do acusado, o que por certo pode ter gerado o envolvimento com o mundo do crime.

No entanto, não há como se acolher o pedido recursal, já que a teoria da coculpabilidade não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro.

Sobre o tema inclusive, é a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao desacolhimento da teoria da coculpabilidade para amenizar a pena fixada.

A título comprobatório, ilustro:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. TEORIA DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. [...]. Quanto à tese de concorrência de culpa, vale registrar que esta Corte Superior não tem admitido a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos. A propósito:
HC 187.132/MG
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 18/02/2013.9. (STJ -
AgRg no AREsp 1318170/PR
, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 01/03/2019)

Igualmente não se pode reconhecer categoricamente que a sociedade é a culpada pelas práticas criminosas que assolam o país. A sociedade, na realidade, é vítima e sofre diariamente as consequências da criminalidade, pelo que é inconcebível a atenuação da pena por coculpabilidade, sendo esta inexistente.

Portanto, em que pesem as eventuais dificuldades enfrentadas pelo Apelante, que inclusive não foram comprovadas pela defesa, estas não configuram justificativas plausíveis para o cometimento de crimes, pois ao fim a decisão de cometer um delito é unicamente do agente, resultando em ação punível pela Lei Penal.

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 11/09/2024